Tribunal: CARF
Processo: 10435.720054/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720054/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.640 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
GONCALVES SILVESTRE E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
DO
CONTRIBUINTE.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
No caso de pessoa jurídica, o STJ admite há muito tempo a aplicação da teoria
da aparência para as citações por oficial de justiça e pelos correios.
Do mesmo modo, carta registrada enviada ao endereço do contribuinte, ainda
que não assinada por representante legal supre a exigência de forma no ato de
intimação

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em conhecer do
recurso voluntário somente na parte relativa às alegações quanto a sua tempestividade, e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10435.720057/2010-52,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.638, de 14 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, entendeu julgá-la improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720054/2010-19
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720054/2010-19

Trata-se de pleito compensatório, onde se informa pretenso crédito de pagamento
indevido.
Por meio do Despacho Decisório, a Autoridade Competente decidiu não
homologar a compensação, justificando que o pagamento informado como crédito encontra-se
indisponível para fins da compensação requerida.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade, alegando em síntese que a DRF teria sido considerada a DCTF original, não
observando que a mesma foi retificada, requerendo, por conseguinte o reconhecimento do
crédito postulado.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, por ausência de liquidez e certeza do direito creditório perseguido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
intempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
É o Relatório.
Voto

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.638, de 14 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

Da Tempestividade do Recurso Voluntário
O recurso é intempestivo, devendo ser conhecido apenas a alegação de
tempestividade, o que passo a apreciar.
De acordo com o Aviso de Recebimento (AR) presente nos autos, o
contribuinte foi cientificado do acórdão de primeira instância em
13/05/2013, no endereço de sua sede, situada na Rua Alfredo Alves da
Cunha, 251, Pólo de Desenvolvimento, Caruaru-PE, tendo como receptor
o Sr. Ubiratan Lopes de Melo, tendo protocolizado o recurso na data de
19/09/2013.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720054/2010-19

Defende a Recorrente o conhecimento do recurso, alegando que a pessoa
que recebeu a intimação e que assina o AR, o Sr. Ubirajara Lopes de
Melo, não é funcionário da Recorrente.
Tal alegação me parece irrelevante, tendo em vista que o endereço de
entrega parece estar correto, pois não houve alegação da Recorrente no
sentido de que o endereço estaria incorreto ou que não é o mesmo que
consta no cadastro junto à Receita Federal do Brasil.
Nessas situações, aplica-se a Teoria da Aparência segundo a qual deve
ser validado o ato praticado por pessoa que se apresenta como
representante da pessoa jurídica, ainda que não esteja devidamente
legitimada para tanto. Assim, considera-se válida a intimação recebida
por pessoa que esteja no estabelecimento sem manifestar qualquer
ressalva quanto à ausência de poderes de representação.
Seria impossível proceder a qualquer intimação ou citação, ainda
mais se efetuada pelos correios, se tal teoria não fosse aplicada e aceita.
Não é crível que seja exigido que um funcionário dos correios faça
uma análise de procuração e documentos societário de uma empresa,
para a entrega de uma intimação.
É de se ressaltar que STJ admite há muito tempo a aplicação da
teoria da aparência para as citações por oficial de justiça e pelos correios.
Há de se notar ainda que o Sr. Ubirajara Lopes de Melo não é pessoa
estranha à empresa, já que se apresentou em outras ocasiões como
receptor de AR. Nas fls. 29 dos autos, encontro AR assinado por este
Senhor, no mesmo endereço, quando da ciência de apresentação de
documentos. Confira-se:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720054/2010-19

Desta sorte, tendo a intimação sido recebida no endereço da
Recorrente, não há como negar-lhe validade.
Diante do exposto, tenho como intempestivo o Recurso Voluntário
apresentado.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário somente na parte relativa
à intempestividade, e na parte conhecida, voto no sentido de negar
provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário somente na parte relativa às alegações quanto a sua tempestividade, e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital